Tribunal: TJMT
Processo: 1025693-74.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025693-74.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ELZA MARIA DE FARIA - CPF: 037.456.756-57 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DO TEMA 1.184/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal, por ausência de interesse processual, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema n. 1.184, que reconhece a necessidade de esgotamento de medidas administrativas para cobrança de créditos tributários de pequeno valor.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a realização de mutirão fiscal genérico e o pedido de intimação para comparecimento do devedor suprimem o dever de demonstração objetiva da tentativa de cobrança extrajudicial; (ii) saber se a norma municipal (LCM n. 493/2024), que fixou valor mínimo para ajuizamento, afasta a aplicação da tese vinculante do Tema n. 1.184/STF.

III.
Razões de decidir

3. A simples realização de mutirão fiscal, sem individualização da tentativa de conciliação com o devedor, não supre o requisito de esgotamento das vias extrajudiciais, conforme exigido pelo STF.

4. A norma municipal invocada, além de ser posterior à propositura da execução fiscal, não se sobrepõe à autoridade da decisão vinculante proferida pelo Supremo em sede de repercussão geral, cujo fundamento decorre diretamente do princípio constitucional da eficiência administrativa.

5. A autonomia normativa municipal não autoriza a inobservância de precedente de aplicação obrigatória, tampouco a mitigação de seus efeitos, ainda que sob alegação de
distinguishing
.

6. A ausência de comprovação de diligência mínima e objetiva para cobrança extrajudicial configura ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, impondo-se a manutenção da sentença extintiva.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A realização de mutirão fiscal genérico, desacompanhado de iniciativa individualizada voltada à cobrança extrajudicial do crédito tributário, não satisfaz os requisitos do Tema n. 1.184/STF. 2. Norma municipal não afasta a incidência da tese de repercussão geral firmada pelo STF, quanto à extinção de execuções de pequeno valor, quando ausente a demonstração de tentativa administrativa eficaz de cobrança.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.184, RE 1.345.553, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão deste Relator que negou provimento à Apelação, por ele manejada, mantendo, consequentemente, a sentença que julgou extinta a Execução Fiscal, por ausência de interesse processual, em observância do Tema n. 1.184, do STF (id. 277480369, págs. 01/09).

O Embargante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o Tema n. 1.184, do STF, reconheceu que o ente público municipal tem autonomia para se auto-organizar, legislar, administrar seus próprios recursos e exercer suas funções públicas.

Salienta que esta autonomia foi exercida por meio da Lei n. 493/2024, estabelecendo o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal – 02 UFP/MT – que hoje corresponde a R$ 486,98 (quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos).

Salienta que a tese firmada no Tema n. 1.184/STF somente deve ser aplicada às execuções de baixo valor que, no caso, deve ser inferior àquele estabelecido na LCM n. 493/2024.

Reforça que a Resolução n. 547/2024, do CNJ, previu a possibilidade de suspensão do feito a fim de resguardar uma transição racional ao novo posicionamento jurisprudencial.

Ao final, requer o provimento do Recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, provendo o Apelo, por ele interposto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão deste Relator que negou provimento à Apelação, por ele manejada, mantendo, consequentemente, a sentença que julgou extinta a Execução Fiscal, por ausência de interesse processual, em observância do Tema n. 1.184, do STF.

Da análise dos autos, verifico que o Município Agravante afirma que promoveu mutirão de negociação fiscal em dezembro de 2023, além de requerer a suspensão do feito por 90 (noventa) dias para viabilizar a realização do protesto da CDA, o que teria sido deferido pelo Juízo de origem.

Entrementes, superado o prazo de suspensão, limitou-se a peticionar requerendo a intimação da parte executada para comparecimento em sua sede, sem qualquer comprovação de que efetivamente tivesse procedido ao protesto do título ou implementado, de forma objetiva e individualizada, a tentativa de solução administrativa do débito.

Não se desconhece o esforço administrativo da municipalidade ao instituir política de conciliação tributária mediante mutirão fiscal. No entanto, a realização de campanhas genéricas, desvinculadas do devedor específico e sem demonstração de que houve, no caso concreto, tentativa efetiva de composição com a parte Executada, não supre a exigência fixada pela Corte Suprema, cuja
ratio decidendi
vincula todas as instâncias, inclusive no que tange à necessidade de demonstração objetiva da adoção das medidas administrativas aptas a viabilizar a cobrança extrajudicial do crédito.

Outro argumento do Agravante repousa na existência da Lei Complementar Municipal n. 493/2024, a qual teria fixado parâmetro inferior ao previsto na Resolução CNJ n. 547/2024 para fins de ajuizamento de execuções fiscais e, com base nisso, seria inaplicável o entendimento firmado no Tema n. 1.184, do STF, em razão da suposta existência de distinção fática (
distinguishing
) no caso concreto.

Tal argumento, contudo, não se sustenta, visto que a referida norma municipal, além de ser posterior ao ajuizamento da presente Execução Fiscal, não deve prevalecer sobre os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a possibilidade de extinção dos executivos fiscais de baixo valor como decorrência direta do princípio constitucional da eficiência administrativa.

A autonomia legislativa municipal, embora garantida constitucionalmente, não se sobrepõe à força vinculante dos precedentes qualificados proferidos em sede de repercussão geral, tampouco é apta a mitigar a eficácia normativa de decisão proferida pela Corte Suprema com efeito
erga omnes
e vinculante, sobretudo quando o fundamento da tese extrapola o plano infraconstitucional e repousa diretamente em norma constitucional.

No mais, a decisão agravada observou o devido contraditório, ao destacar que o Município foi devidamente intimado para comprovar a adoção das medidas impostas, mas se manteve inerte ou, quando se manifestou, o fez de maneira genérica e insuficiente, o que inviabiliza o reconhecimento da existência de interesse processual.

Diante disso, é certo que o Agravante, embora regularmente intimado para tanto, não demonstrou o cumprimento dos requisitos mínimos exigidos para a validade e regularidade da Execução Fiscal de pequeno valor, restando configurada a ausência de pressuposto processual essencial à constituição válida do processo executivo, o que justifica, de forma inconteste, a extinção da demanda, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Sendo assim, estando a decisão atacada em harmonia com o entendimento consolidado em sede vinculante, e não havendo qualquer elemento novo que autorize sua modificação, impõe-se o desprovimento do presente Agravo Interno.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo inalterado
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025